Tribunal: STF
Processo: AI 273529
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-05
Data de publicação: 2000-09-05

Ementa:
FGTS - CORREÇÃO MONETÁRIA. Longe fica de vulnerar a
Carta da República acórdão mediante o qual, a partir de
interpretação conferida a normas estritamente legais, reconheceu-se
o direito à correção do saldo da conta vinculada do FGTS,
considerada a inflação de junho de 1987, janeiro de 1989, março,
abril e maio de 1990.